Tribunal: TJBA
Processo: 8003725-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003725-37.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JAIRLAN BACELAR DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PENAL E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS ILÍCITAS (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS, SOMADA À FORMA DE ACONDICIONAMENTO, AO LOCAL DA APREENSÃO E AO CONSIDERADO GRAU DE LESIVIDADE E ALTO VALOR DE MERCADO (COCAÍNA). PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Versam os autos sobre recurso de Apelação Criminal interposto por JAIRLAN BACELAR DOS SANTOS, irresignado com a sentença condenatória de id 83346640, proferida nos autos da ação penal nº 8003725-37.2023.8.05.0001, que tramitou perante o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a denúncia e condenou o Acusado a uma pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado de drogas ilícitas), substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, a serem estabelecidas no juízo de Execução Penal. 2. Emerge dos autos que no dia 02.01.2023, por volta das 20h45min, policiais militares realizavam ronda na localidade conhecida por Rua Diva Pimentel, no bairro da Fazenda Grande do Retiro, Município de Salvador/BA, quando avistaram um grupo de pessoas que, ao perceberem a aproximação da guarnição policial, empreenderam fuga, tendo os agentes de segurança conseguido alcançar 02 (dois) deles e, em revista pessoal, foram encontrados em poder do Acusado: (i) 94,02g (noventa e quatro gramas e dois centigramas) de maconha fracionada em 36 (trinta e seis) porções embaladas em plástico incolor na forma de trouxas e 01 (uma) porção acondicionada em sacola de plástico incolor; (ii) 53,65g (cinquenta e três gramas e sessenta e cinco centigramas) de cocaína fracionada em 68 (sessenta e oito) porções acondicionadas em microtubos de plásticos e 04 (quatro) porções embaladas em plástico incolor na forma de trouxas; (iii) 01 (uma) balança de precisão; (iv) 01 (uma) caderneta para anotações, conforme auto de exibição e apreensão de id 84596212 – fls. 13/14 e auto de constatação preliminar de id 84596212 – fls. 89/90. II. Questão em discussão 3. A questão posta em discussão consiste analisar se no caderno processual constam provas aptas a sustentar a condenação do Recorrente pelo crime de tráfico privilegiado de drogas ilícitas (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). III. Razão de decidir 4. A materialidade restou consubstanciada: (i) pelo auto de exibição e apreensão de id 84596212 – fls. 13/14; (ii) pelo auto de constatação preliminar de id 84596212 – fls. 89/90, que constatou tratarem-se, as substâncias apreendidas, de: a) 94,02g (noventa e quatro gramas e dois centigramas) de maconha fracionada em 36 (trinta e seis) porções embaladas em plástico incolor na forma de trouxas e 01 (uma) porção acondicionada em sacola de plástico incolor; b) 53,65g (cinquenta e três gramas e sessenta e cinco centigramas) de cocaína fracionada em 68 (sessenta e oito) porções acondicionadas em microtubos de plásticos e 04 (quatro) porções embaladas em plástico incolor na forma de trouxas. 5. Quanto à autoria, restou comprovado nos autos que os policiais militares, durante ronda localidade conhecida por Rua Diva Pimentel, Bairro da Fazenda Grande do Retiro, cidade de Salvador/BA, local conhecido por ser comum o tráfico de drogas, avistaram um grupo de pessoas que, ao perceberem a aproximação da guarnição policial, empreenderam fuga, tendo os agentes de segurança conseguido capturar 02 (duas) delas e, em revista pessoal, fora encontrado em poder do acusado as substâncias ilícitas e demais objetos constantes do auto de exibição e apreensão que repousa nos autos. 5.1 Importante salientar que a palavra de policiais é revestida de fé pública, merecedora não só da comum credibilidade como também de presunção de veracidade. De acordo com o entendimento consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, a credibilidade desses depoimentos somente pode ser afastada por prova estreme de dúvida. Os depoimentos constantes das fases inquisitorial e processual se encontram em harmonia com as demais provas dos autos, tornando infundado, ressalte-se, qualquer argumento de que os policiais sejam perseguidores do Apelante, cujo interesse seria a incriminação destes. 6. Para o cometimento do crime de tráfico de drogas, é necessário que a conduta do indivíduo se adeque a um dos verbos mencionados no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06, e que a finalidade seja o consumo de drogas por terceiros, de forma que não é preciso o indivíduo ser flagrado vendendo as substâncias ilícitas para que o crime de tráfico esteja configurado. Basta que seja praticado um dos núcleos do tipo penal e exista o ímpeto de praticar a traficância. 6.1 In casu, o Magistrado a quo, ao analisar a tipicidade do crime de tráfico de drogas ilícitas levou em consideração detalhes como a quantidade e a variedade das drogas apreendidas em posse do Acusado, o local da apreensão, conhecido pela narcotraficância e a descrição de maneira clara e determinante, pelos policiais, da dinâmica que levou à prisão do Réu. 6.2 Imperioso sublinhar também que a cocaína possui elevado potencial deletério, de forma que a sua propagação, seja pela venda seja pela distribuição, atrai especial gravidade, posto tratar-se de substância com alto potencial lesivo à saúde, causador de rápida dependência química, e de difícil recuperação e ressocialização do usuário. 6.3 Ademais, devido ao seu alto valor de mercado, tendo em vista que a cocaína é uma das drogas ilícitas mais caras do narcotráfico, não se mostra necessária uma exorbitante quantidade da substância para que a sua mercancia se mostre lucrativa. 6.4 Há uma série de fatores que, conjugados, levam à conclusão de que o Recorrente se dedica à venda de drogas, tendo em vista que a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas, somada à forma de acondicionamento e ao local em que se deu a diligência, conhecido pelo comércio de drogas, além da apreensão de balança de precisão, demonstram suficientemente o intuito da mercancia. 7. Ao teor do exposto, necessário o reconhecimento do acerto da sentença primeva que, ao analisar o conjunto fático probatório constante dos autos, concluiu pela condenação do Acusado pelo crime tipificado no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado de drogas ilícitas). 8. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do ilustre Procurador Daniel de Souza Oliveira Neto, pelo conhecimento e desprovimento do apelo (id 85837869). IV. Dispositivo 9. Recurso de Apelação CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se a sentença primeva em todos os seus termos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003725-37.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JAIRLAN BACELAR DOS SANTOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça